Tribunal: TJDFT
Processo: 0700859-29.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 17 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação indenizatória proposta por consumidores menores impúberes (2 e 5 anos) em face de companhia aérea, objetivando indenização por danos morais decorrentes de atraso de voo superior a 17 horas, sem fornecimento de hospedagem, alimentação ou qualquer assistência, o que resultou em desconforto e adoecimento de um dos autores.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais na sentença — R$ 3.000,00 para cada autor — é suficiente e adequado, ou se deve ser majorado para o valor pleiteado de R$ 6.000,00, considerando os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e da função pedagógica da indenização.
III. Razões de decidir
3. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, levando em conta o grau de lesividade da conduta e a capacidade econômica da parte ofensora.
4. Restou comprovado que os autores, crianças menores (com 2 e 5 anos atualmente), foram submetidos a atraso de voo de quase 24 horas, sem qualquer assistência por parte da companhia aérea, circunstância que configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.
5. O valor fixado na sentença — R$ 3.000,00 para cada autor — mostra-se adequado, considerando os parâmetros adotados pela jurisprudência desta Corte em casos análogos, sendo suficiente para atender às finalidades compensatória e pedagógica, sem configurar enriquecimento sem causa.
6. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de fixar, em casos de atraso de voo com falha de assistência, indenização por danos morais entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00, conforme as circunstâncias de cada caso concreto.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1930048, 0703659-64.2024.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe 16/10/2024; TJDFT, Acórdão 1788970, 0714502-44.2022.8.07.0006, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJe 01/12/2023.